Tribunal: STF
Processo: HC 188072
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.870.388/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos que o paciente, custodiado em presídio situado no Estado da Paraíba, foi transferido liminarmente para o estabelecimento prisional federal de segurança máxima localizado em Catanduvas/PR em razão da suspeita de envolvimento em plano de fuga.
    Alegando a nulidade da decisão, ao argumento de que a defesa não foi ouvida previamente, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 2, fl. 62):
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. INCLUSÃO. PRISÃO CAUTELAR. JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. COMPETÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DA INCLUSÃO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. SÚMULA 639 DO STJ. 
    1. No momento da instauração do incidente de transferência, o apenado encontrava-se vinculado ao Juízo da Execução Penal, porque recolhido à prisão em presídio sujeito à sua jurisdição. Muito embora a prisão tivesse natureza cautelar, o motivo que ensejou o pedido de inclusão emergencial do apenado no Sistema Penitenciário Federal foi a suspeita de seu envolvimento em plano de fuga da Penitenciária onde se encontrava, sobre a qual o juízo da execução exerce jurisdição. Assim, não se vislumbra incompetência do juízo da execução penal para deferir o processamento do incidente.
    2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação perante o juízo de origem, objeta-se que a defesa constituída, intimada, permaneceu silente, que se tratava de pedido de inclusão emergencial e, ainda, que a novel Súmula 639 do STJ preceitua que a ausência de manifestação da defesa técnica nessa fase não ofende o devido processo legal.
    3. Desprovimento do agravo. 
    Contra o referido julgado, foi interposto Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 2, fls. 115-118), em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 2, fl. 131): 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL. CARÁTER EMERGENCIAL DA MEDIDA. GRAVIDADE DOS FATOS NARRADOS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 639/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. No caso dos autos, a urgência/emergência, bem como a gravidade dos fatos narrados justificaram a transferência do recorrente a estabelecimento prisional federal. Porém, antes de proferida a decisão judicial, a defesa, embora tenha sido intimada, deixou de se manifestar.
    2. A respeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não haver malferimento ao contraditório ou ampla defesa, pela ausência de oitiva prévia da defesa acerca da decisão que determina tanto a transferência quanto a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal, quando se constatar o caráter urgente e emergencial da medida ou o prejuízo que a ouvida preliminar do preso poderia acarretar para a garantia da ordem pública" (HC 455.702/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).
    3. "Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal" (Súmula 639/STJ).
    4. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, Defensoria Pública reitera a ilegalidade da transferência do paciente para penitenciária federal de segurança máxima. Alega, em suma, que é necessária a nomeação da Defensoria Pública para a manifestação sobre o mérito do pedido de inclusão na origem, isto é, sobre a suposta necessidade da transferência do preso para estabelecimento penal federal de segurança máxima. Enfatiza, ainda, que a ausência dessa nomeação ofende o art. 5º, §2º, da Lei 11.671/2008, posto que o legislador entende que é de 5 (cinco) dias o prazo para ser ouvida a defesa, o que não ocorreu in casu.
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a irregularidade aqui perpetrada, bem como o imediato retorno do preso ao Estado de origem.
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e concluiu pela inexistência de nulidade da decisão que determinou a transferência do paciente para presídio federal de segurança máxima. Colhe-se do voto condutor do acórdão: 
    Inicialmente, vale ressaltar que a Lei n. 11.671/2008, que dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima, estabelece, em seu art. 10, que a medida tem caráter excepcional e prazo determinado (360 dias), sendo renovável, no entanto, mediante pedido fundamentado pelo juízo de origem, observados os requisitos insertos no caput do art. 3º ("serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório"). 
    Observa-se, portanto, que a motivação e a presença dos requisitos deverão ser examinadas com base nas circunstâncias de cada caso concreto. 
    Na hipótese sob exame, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução, nos seguintes termos: 
    "Como se vê, o apenado André da Silva Lima encontrava-se vinculado ao Juízo da Execução (Vara Privativa de Execução Penal da Paraíba) porque recolhido à prisão em presídio sujeito à jurisdição daquele juízo. Muito embora a prisão tivesse natureza cautelar, tendo sido decretada pelos Juízos da Vara de Entorpecentes de Campina Grande/PB e da Vara Única de Soledade/PB, o motivo que ensejou o pedido de inclusão emergencial do apenado no Sistema Penitenciário Federal foi a suspeita de seu envolvimento em plano de fuga da Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, onde se encontrava, e sobre a qual o juízo da execução exercia jurisdição. 
    Nesse contexto, não se vislumbra incompetência do juízo da execução penal para deferir o processamento do incidente. 
    Deve ser afastada também a alegação de cerceamento de defesa por ausência de manifestação perante o juízo de origem, já que a defesa constituída foi intimada e permaneceu silente. Saliento que se tratava de pedido de inclusão emergencial e que a Súmula 639 do STJ preceitua que a ausência de manifestação da defesa técnica nessa fase não ofende o devido processo legal. 
    Acresço, ademais, excerto do parecer ministerial, com o qual coaduno, verbis: 
    '(...) Ademais, analisando-se os documentos que instruíram a instauração do incidente de transferência entre estabelecimentos penais (evento 1), verifica-se que foram juntadas as certidões de antecedentes criminais, o relatório da situação processual executória, a decisão que decretou a prisão preventiva do apenado e o relatório de inteligência da administração penitenciária, onde foram detalhados os crimes praticados pelo apenado, os processos a que respondeu e ainda responde, seu envolvimento na organização criminosa 'OKAIDA RB', e ainda sua participação em rebelião prisional (em 27/07/2015, na Penitenciária Regional de Campina Grande/PB) e em articulação para tentativa de fuga do presídio (teria determinado a compra de fuzis para o seu resgate e de outros líderes da OKAIDA RB, todos recolhidos na 'Ala do PB1'). 
    É dizer, a defesa teve acesso ao acervo probatório que ensejou a inclusão do apenado no sistema penitenciário federal, o que lhe possibilitava a defesa de mérito quanto ao (des) cabimento da medida" (e-STJ, fls. 55-56, grifou-se). 
    Do excerto do voto condutor do acórdão supratranscrito, extrai-se que os graves fatos narrados pelas instâncias ordinárias, bem como a urgência e emergência para o implemento da medida, justificaram a transferência do recorrente ao Presídio Federal de Catanduvas/PR. 
    Igualmente, verifica-se que, antes de proferida a decisão judicial, foi oportunizada a ouvida da defesa no Juízo Estadual, a qual deixou de manifestar, muito embora tenha sido intimada para tal (e-STJ, fl. 55). 
    Ao analisar controvérsias assemelhadas, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido que não ofende o contraditório e ampla defesa a ausência da ouvida prévia da defesa sobre a decisão que determina a transferência do custodiado para o sistema penitenciário federal, constatadas a urgência e emergência da medida, acabando por sumular esse entendimento no recente enunciado n. 639, in verbis: "Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal." 
    Consoante a redação do art. 3º da Lei 11.671, de 8 de maio de 2008, “serão recolhidos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles cuja medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”. O art. 4º do referido diploma normativo ainda estabelece que a admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo competente, desde que presente pelo menos uma das hipóteses elencadas no art. 3º do Decreto 6.877/2009, que regulamenta a Lei 11.671/2008, e possui a seguinte redação: 
    Art. 3º - Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:
    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
    II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;
    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;
    V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou
    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.
    De se ver que a inclusão de preso em estabelecimento federal de segurança máxima, por implicar maior restrição à liberdade, é medida excepcional, destinada a detentos de alta periculosidade, e deve ser devidamente fundamentada pelo Juízo competente.
    Na situação em apreço, foram detalhados os crimes praticados pelo apenado, os processos a que respondeu e ainda responde, seu envolvimento na organização criminosa 'OKAIDA RB', e ainda sua participação em rebelião prisional (em 27/07/2015, na Penitenciária Regional de Campina Grande/PB) e em articulação para tentativa de fuga do presídio (teria determinado a compra de fuzis para o seu resgate e de outros líderes da OKAIDA RB, todos recolhidos na 'Ala do PB1').
    Embora a Defensoria Pública sustente a nulidade da decisão por ofensa ao contraditório, ao argumento de que não teria sido instada a se manifestar previamente sobre a medida, colhe-se dos autos que o defensor constituído pelo paciente, apesar de devidamente intimado, permaneceu silente.
    Com efeito, o art. 5º, § 6º, da Lei 11.671/2008 autoriza a imediata inclusão do preso em penitenciária federal de segurança máxima quando evidenciada a extrema necessidade, cabendo ao juiz competente decidir pela manutenção ou revogação da medida após a instrução dos autos e oitiva da defesa, na forma do § 2º do referido dispositivo legal. 
    Nesse sentido, já decidiu a Primeira Turma desta CORTE: 
    O § 6º do art. 5º da Lei n. 11.671/2008 estabelece que “Havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, na forma do § 2º deste artigo, decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada”, evidenciando a possibilidade de postergação da oitiva dos agentes envolvidos no processo de transferência, formalidade prevista no § 2º do art. 5º da Lei n. 11.672/2008, verbis: Instruídos os autos do processo de transferência, serão ouvidos, no prazo de 5 (cinco) dias cada, quando não requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério Público e a defesa, bem como o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal mais adequado. (HC 115539, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/09/2013).
    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente